Tribunal: TRF3
Processo: 6078907-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
875/1327)

6078907-71.2019.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6078907-71.2019.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: JOSE DONIZETE APARECIDO LUCIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BARBARA DROSGHIC ANTONELI - SP391864-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE DONIZETE APARECIDO LUCIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BARBARA DROSGHIC ANTONELI - SP391864-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que, ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso autoral para reconhecer o período de 01/11/1985 a 10/05/1986 como tempo comum e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 17/03/2024, nos termos do Tema 995/STJ, negando o reconhecimento dos períodos rurais sem registro e afastando a condenação do INSS em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os períodos rurais sem registro de 02/01/1977 a 31/12/1979, 27/02/1980 a 26/05/1985, 04/12/1990 a 01/07/1992, 26/11/2010 a 30/04/2011, 01/12/2011 a 30/04/2012 e 07/12/2013 a 01/05/2014 merecem ser reconhecidos como tempo de contribuição; (ii) saber se, reconhecidos tais períodos, o benefício seria devido desde a DER original, em 22/03/2016; (iii) saber se a isenção de honorários prevista no Tema 995/STJ comporta distinguishing em razão da resistência do INSS.

III. Razões de decidir

A agravante não indica documento concreto nos autos — com ID e página — capaz de infirmar a conclusão da decisão monocrática de que inexistia qualquer início de prova material contemporânea para os períodos rurais pleiteados, limitando-se a reiterações genéricas insuficientes à modificação do julgado.

O artigo 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991 e a Súmula 149/STJ exigem início de prova material contemporânea aos fatos como requisito inafastável para o reconhecimento do labor rural. A Súmula 577/STJ, que permite o reconhecimento de período anterior ao documento mais antigo, pressupõe a existência de ao menos um documento hábil nos autos, circunstância afastada na hipótese.

Não reconhecidos os períodos rurais, remanesce a DER reafirmada para 17/03/2024, data em que a parte autora integrou os requisitos necessários à aposentadoria por tempo de contribuição.

O Tema 995/STJ afasta a condenação em honorários quando a procedência decorre da reafirmação da DER, sendo incabível o distinguishing pretendido, pois o preenchimento dos requisitos apenas ocorreu em data posterior ao ajuizamento da ação, não havendo resistência ilegítima do INSS a direito já implementado na DER original.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de documento concreto nos autos capaz de infirmar a conclusão da decisão recorrida sobre a inexistência de início de prova material não constitui tese jurídica apta a ensejar a retratação em sede de agravo interno. 2. A isenção de honorários prevista no Tema 995/STJ não comporta distinguishing pelo simples fato de o INSS ter resistido à pretensão, quando o preenchimento dos requisitos ao benefício apenas ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: arts. 55, §3o, e 57 da Lei n. 8.213/1991; arts. 85, 932, 1.021 e 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (REsp 1.727.063/SP); STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, julgado em 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6078907-71.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE DONIZETE APARECIDO LUCIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BARBARA DROSGHIC ANTONELI - SP391864-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BARBARA DROSGHIC ANTONELI - SP391864-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE DONIZETE APARECIDO LUCIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 24 de abril de 2017, na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 2a Vara Cível da Comarca de Batatais, em sentença proferida em 10 de outubro de 2018, que reconheceu como especiais os períodos de 01/01/1980 a 02/02/1980, 28/05/1986 a 08/09/1986, 27/05/1985 a 17/06/1985, 01/11/1985 a 10/05/1986, 01/09/1986 a 31/12/1986, 01/07/1987 a 27/03/1988, 30/04/1988 a 04/05/1989, 03/09/1998 a 13/11/1998, 08/08/1989 a 03/12/1990, 02/04/1992 a 22/01/1998, 19/04/1999 a 27/11/1999 e 02/05/2000 a 02/03/2009, com sucumbência recíproca e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sobreveio apelação de ambas as partes, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo dado parcial provimento ao recurso do INSS, para afastar a especialidade dos intervalos de 01/01/1980 a 02/02/1980, 27/05/1985 a 17/06/1985, 01/11/1985 a 10/05/1986, 28/05/1986 a 08/09/1986, 01/09/1986 a 31/12/1986, 01/07/1987 a 27/03/1988, 30/04/1988 a 04/05/1989 e 03/09/1998 a 13/11/1998; e dado parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o intervalo de 01/11/1985 a 10/05/1986 como tempo comum e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 17/03/2024, nos termos do Tema 995 do STJ (ID. 343111459).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao afirmar a "absoluta ausência de lastro probatório material mínimo" para os períodos rurais sem registro, pois teriam sido apresentados documentos constituindo início de prova material válido, corroborado por prova testemunhal idônea; (ii) reconhecidos os períodos rurais de 02/01/1977 a 31/12/1979, 27/02/1980 a 26/05/1985, 04/12/1990 a 01/07/1992, 26/11/2010 a 30/04/2011, 01/12/2011 a 30/04/2012 e 07/12/2013 a 01/05/2014, o benefício já seria devido desde a DER original, em 22/03/2016, afastando-se a reafirmação para 17/03/2024; (iii) a isenção de honorários prevista no Tema 995/STJ não se aplica ao caso, pois o INSS resistiu à pretensão desde a via administrativa, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimado, o INSS não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação para reconhecer o período de 01/11/1985 a 10/05/1986 como tempo comum e condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 17/03/2024, nos termos do Tema 995 do STJ, e que negou o reconhecimento dos períodos rurais sem registro e afastou a condenação em honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pela agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Quanto ao pedido de reconhecimento dos intervalos de 02/01/1977 a 31/12/1979, 27/02/1980 a 26/05/1985, 04/12/1990 a 01/07/1992, 26/11/2010 a 30/04/2011, 01/12/2011 a 30/04/2012, 07/12/2013 a 01/05/2014 como de tempo de contribuição, não foram relacionados quaisquer documentos que permitam reconhecer tais períodos.

A jurisprudência exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos alegados, complementada por prova testemunhal robusta, para a comprovação do exercício de atividade rural, seja na condição de segurado especial ou como empregado rural sem registro formal.

No presente caso, o Apelante não anexou aos autos qualquer documento hábil que comprove a existência ou o exercício dessas atividades rurais nos períodos pleiteados, o que inviabiliza o reconhecimento da pretensão, por absoluta ausência de lastro probatório material mínimo, nos termos da legislação previdenciária e do entendimento consolidado."

A agravante limita-se a reiterar genericamente que teria apresentado "início de prova material perfeitamente válido", sem, contudo, identificar qualquer documento concreto — com ID e página — capaz de infirmar a conclusão da decisão recorrida. A mera reiteração de que existiriam provas nos autos, desacompanhada da indicação precisa dos documentos e sem demonstração de que a decisão teria deixado de examiná-los, não constitui tese jurídica apta a modificar o julgado.

Registre-se que a exigência de início de prova material contemporânea aos fatos alegados não é formalismo despropositado, mas requisito legal expresso no artigo 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991 e consolidado pela Súmula 149 do C. STJ, cuja observância é inafastável. A Súmula 577 do STJ, invocada pela agravante, pressupõe exatamente a existência de ao menos um documento hábil nos autos — a partir do qual se reconhece a possibilidade de extensão do período a momento anterior —, circunstância que a decisão monocrática afastou por ausência de qualquer prova material.

No tocante à pretensão de revisão da DER e à condenação em honorários, igualmente não assiste razão à agravante. A reafirmação da DER para 17/03/2024 decorreu do reconhecimento dos períodos especiais já contemplados na decisão monocrática, nos exatos termos do Tema 995 do STJ. Não reconhecidos os períodos rurais pleiteados — por ausência de prova —, remanesce a DER reafirmada tal como fixada.

Quanto aos honorários, o Tema 995/STJ é expresso ao estabelecer que, na hipótese em que a procedência do pedido se dá em virtude da reafirmação da DER, é incabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios. A tese do distinguishing aventada pela agravante não se sustenta: o precedente invocado pelo agravante — que excepcionaria a regra quando o INSS resiste à pretensão de reafirmação — pressupõe que a autarquia, sendo citada, poderia ter reconhecido o direito ao benefício com base nos elementos então disponíveis, o que não ocorreu, pois o preenchimento dos requisitos apenas se deu em 17/03/2024, data posterior ao ajuizamento da ação e à instrução processual, tornando descabida qualquer imputação de resistência ilegítima à concessão.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que, ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso autoral para reconhecer o período de 01/11/1985 a 10/05/1986 como tempo comum e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 17/03/2024, nos termos do Tema 995/STJ, negando o reconhecimento dos períodos rurais sem registro e afastando a condenação do INSS em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os períodos rurais sem registro de 02/01/1977 a 31/12/1979, 27/02/1980 a 26/05/1985, 04/12/1990 a 01/07/1992, 26/11/2010 a 30/04/2011, 01/12/2011 a 30/04/2012 e 07/12/2013 a 01/05/2014 merecem ser reconhecidos como tempo de contribuição; (ii) saber se, reconhecidos tais períodos, o benefício seria devido desde a DER original, em 22/03/2016; (iii) saber se a isenção de honorários prevista no Tema 995/STJ comporta distinguishing em razão da resistência do INSS.

III. Razões de decidir

A agravante não indica documento concreto nos autos — com ID e página — capaz de infirmar a conclusão da decisão monocrática de que inexistia qualquer início de prova material contemporânea para os períodos rurais pleiteados, limitando-se a reiterações genéricas insuficientes à modificação do julgado.

O artigo 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991 e a Súmula 149/STJ exigem início de prova material contemporânea aos fatos como requisito inafastável para o reconhecimento do labor rural. A Súmula 577/STJ, que permite o reconhecimento de período anterior ao documento mais antigo, pressupõe a existência de ao menos um documento hábil nos autos, circunstância afastada na hipótese.

Não reconhecidos os períodos rurais, remanesce a DER reafirmada para 17/03/2024, data em que a parte autora integrou os requisitos necessários à aposentadoria por tempo de contribuição.

O Tema 995/STJ afasta a condenação em honorários quando a procedência decorre da reafirmação da DER, sendo incabível o distinguishing pretendido, pois o preenchimento dos requisitos apenas ocorreu em data posterior ao ajuizamento da ação, não havendo resistência ilegítima do INSS a direito já implementado na DER original.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de documento concreto nos autos capaz de infirmar a conclusão da decisão recorrida sobre a inexistência de início de prova material não constitui tese jurídica apta a ensejar a retratação em sede de agravo interno. 2. A isenção de honorários prevista no Tema 995/STJ não comporta distinguishing pelo simples fato de o INSS ter resistido à pretensão, quando o preenchimento dos requisitos ao benefício apenas ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: arts. 55, §3o, e 57 da Lei n. 8.213/1991; arts. 85, 932, 1.021 e 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (REsp 1.727.063/SP); STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, julgado em 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão